Tribunal: TJMT
Processo: 1014621-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014621-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), JHAMES CARLOS DE SOUZA ARRUDA - CNPJ: 29.416.631/0001-78 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JESSICA SOUZA ALVES - CPF: 029.435.861-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA E POSSIBILIDADE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos por Banco Volkswagen S.A. contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob a alegação de omissão na análise do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e contradição entre o reconhecimento do depósito para purgação da mora e a possibilidade de contestação pelo devedor. Pretensão de esclarecimento sobre a inaplicabilidade do levantamento parcial de valores depositados durante a fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão e contradição no acórdão embargado quanto à possibilidade de purgação da mora e à apresentação de defesa pelo devedor; e (ii) esclarecer a legalidade do levantamento parcial dos valores depositados em juízo.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O magistrado não está obrigado a responder, ponto a ponto, a todas as alegações das partes, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para a solução da lide, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 131 do CPC.

O acórdão embargado analisou amplamente a questão, destacando que a purgação da mora, prevista no Decreto-Lei no 911/1969, não exclui a possibilidade de apresentação de defesa pelo devedor, em conformidade com o art. 3o, §3o, do referido diploma legal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O levantamento parcial dos valores depositados pelo devedor, desde que incontroversos, é medida cabível e fundamentada no princípio da razoabilidade, assegurando os direitos do credor sem prejudicar a análise das controvérsias remanescentes.

Não há contradição no acórdão, pois inexiste incompatibilidade entre as proposições analisadas; a decisão está alinhada com a possibilidade de defesa nos próprios autos e com o deferimento do levantamento de valores incontroversos.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A purgação da mora pelo devedor em ação de busca e apreensão não exclui a possibilidade de apresentação de defesa, incluindo a discussão revisional do contrato.

É cabível o levantamento parcial de valores incontroversos depositados em juízo durante a fase de conhecimento, desde que devidamente fundamentado e em observância ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco Volkswagen S.A.
em face do acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento que interpôs, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de omissão na
análise do
art. 3o, §2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969
,
que trata da purgação da mora e sua implicação sobre o mérito da demanda. Aponta
c
ontradição
entre o reconhecimento do depósito para purgação da mora e a possibilidade de contestação pelo devedor, argumentando que o ato de purgar a mora é incompatível com o exercício posterior de defesa, formulando ao final pelo esclarecimento sobre a inaplicabilidade do levantamento parcial de valores depositados na fase de conhecimento, por suposta ausência de título executivo.

Sem manifestação do embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Quanto às omissões na análise de provas alegados pelo embargante,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954).

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no acórdão embargado, vejamos:

“
No id. 152225607, o réu noticiou a purgação da mora, efetuando o pagamento dos valores exigidos pelo banco, apresentando, também, contestação e reconvenção (id. 154145803 - autos de origem).

E, diante do pedido de levantamento dos valores referentes à purgação da mora, bem como considerando os pedidos elencados na reconvenção, o d. magistrado autorizou o levantamento dos valores incontroversos pelo banco no montante de R$ 92.006,29 (noventa e dois mil e seis reais e vinte e nove centavos) (id. 15475054 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, discorrendo que ao efetuar a purgação da mora, impede o devedor de contestar a ação. Aponta que a manutenção da decisão ocasionará risco de prolongar indevidamente o processo, reiterando ser incabível a discussão sobre o mérito após a regularização da dívida

Pois bem. A princípio, convém relembrar que a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Destaco que o Decreto-lei no 911/69, em seu art. 3o, estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in verbis
:

“
Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2 o do art. 2o , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.

Após o deferimento da liminar, a legislação propõe o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária.

Ainda, o parágrafo 3o, do mesmo artigo dispõe que “
O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”
.

Vê-se que o decreto de regência não exclui a possibilidade de apresentação de defesa no bojo da ação de busca e apreensão. E, diga-se, é assente na jurisprudência a possibilidade da discussão revisional nos próprios autos, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. ADMISSIBILIDADE. ART. 315 DO CPC. - Consolidou-se o entendimento no STJ de que é admitida a ampla defesa do devedor no âmbito da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, seja pela ampliação do objeto da discussão em contestação, a partir do questionamento a respeito de possível abusividade contratual; seja pela possibilidade de ajuizamento de ação revisional do contrato que deu origem à ação de busca e apreensão, que, por sua vez, deve ser reunida para julgamento conjunto com essa. Nada impede e é até mesmo salutar do ponto de vista processual o cabimento de reconvenção à ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, para pleitear a revisão do contrato, bem como a devolução de quantias pagas a maior. Recurso especial conhecido e provido
." (REsp 801.374 RJ, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.04.06)

Com efeito, o reconhecimento dos valores incontroversos depositados à conta do Juízo torna possível o seu levantamento imediato, independentemente da discussão.

Bem pontuou o d. magistrado:

“
O requerido efetuou o pagamento da quantia total de
R$ 116.916,29 (cento e dezesseis mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos)
visando à purgação da mora.

Todavia, entende o requerido que o valor do débito principal corresponderia na realidade ao montante de
R$ 102.033,05 (cento e dois mil, trinta e três reais e cinco centavos),
sob o argumento de que deveria ter incido o desconto de
R
$ 14.838,07 (quatorze mil, oitocentos e trinta e oito reais e sete centavos)
em razão da incidência da cláusula sétima do contrato que teria previsto um abatimento por liquidação antecipada do débito.

Além disso, na contestação, alega também o requerido que há cláusulas contratuais nulas referente a supostas tarifas cobradas ilicitamente, as quais somam o total de
R$ 10.071,93 (dez mil, setenta e um reais e noventa e três centavos)
. Aduz que as nulidades decorrem das seguintes cobranças: (i) tarifa de cadastro; (ii) tarifa de despesas do emitente; (iii) seguro de proteção financeira; (iv) GAP – veículo; (v) tarifa de acidentes pessoais.

Nesse sentido, tem-se que residem pretensões controvertidas entre as partes neste processo que monetizadas correspondem ao valor total de
R$ 24.910,00 (vinte e quatro mil e novecentos e dez reais).

Destarte, em relação ao pedido do requerente acerca do levantamento dos valores a título de purgação da mora, apesar do efeito iterativo deferido ao recurso de apelação, este Juízo entende que deve deferir parcialmente em relação apenas ao
montante incontroverso
, qual seja, a quantia de
R$ 92.006,29 (noventa e dois mil e seis reais e vinte e nove centavos).

Sendo assim, com fundamento no princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a controvérsia ainda não dirimida entre as partes, este Juízo
DETERMINA
a expedição imediata de alvará na quantia de
R$ 92.006,29 (noventa e dois mil e seis reais e vinte e nove centavos)
em favor do requerente, o qual deve ser extraído do montante depositado em Juízo
”. (id. 154750594)

Diga-se, desta maneira, assegura a pretensão perseguida pelo banco, salvaguardando a possibilidade da discussão revisional nos mesmos autos
”. (id. 251953679)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, ao passo que restou devidamente analisado e fundamentado quanto a possibilidade da discussão revisional no bojo da ação de busca e apreensão, sendo desnecessário relembrar que a própria lei de regência é expressa ao prever as possibilidades do devedor efetuar a purgação da mora e apresentar defesa.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025